Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709005-11.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS RECORRIDA: SUPERGÁSBRÁS ENERGIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível - Contrato de fornecimento de gás em condomínio - Renovação automática expressa - Denúncia posterior ao prazo para tanto ajustado – Legalidade da incidência da multa cominada para a desconstituição antecipada da avença - Ausência de abusividade. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 412, 413 e 422, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a abusividade das cláusulas contratuais, em especial daquelas que dispõem sobre a multa, porquanto em patamar excessivo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAPHAEL ADDAN DA SILVA SOUSA, OAB/DF 48.263 (ID. 36029932). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 412, 413 e 422, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não restou demonstrada a abusividade das aludidas cláusulas (ID. 31813237), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado RAPHAEL ADDAN DA SILVA SOUSA, OAB/DF 48.263 (ID. 36029932). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016